Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-17.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. XINGAMENTOS POR WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO CONTEXTO DO DIÁLOGO. ANIMOSIDADE PREEXISTENTE. OFENSA PRIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na reparação por danos morais decorrentes de xingamentos em redes sociais.
2. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, que as ofensas e ameaças configuram dano moral presumido. A recorrente pede a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma com condenação do recorrido por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se os atos praticados pelo réu/recorrido são aptos a configurar dano moral.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Conquanto a sentença registre o julgamento antecipado da lide, o feito contou com instrução probatória e oitiva de testemunha regularmente designada, não havendo notícia de requerimento indeferido ou de obstáculo imposto à produção de outras provas. Cumpre ressaltar que não se verifica a indicação, pela recorrente, de testemunha preterida, tampouco a demonstração de prejuízo concreto, ônus que lhe incumbia. Além disso, exsurge do próprio teor da sentença que o conjunto probatório foi examinado em sua integralidade, com valoração explícita das mensagens juntadas aos autos e da prova oral colhida em audiência, as quais foram consideradas na formação do convencimento judicial e fundamentaram a decisão proferida. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal entre a conduta e o prejuízo, além da culpa ou dolo do agente, salvo nos casos de responsabilidade objetiva.
6. Na origem, a recorrente informa que namorou o recorrido entre março de 2022 e o final do ano de 2023, mas que, entre 04/01/2023 e 12/03/2023, foi ofendida e agredida verbalmente pelo namorado, em conversas travadas via direct do Instagram e pelo Whatsapp, conduta que teria ofendido seus direitos da personalidade.
7. Não obstante, a partir dos documentos que instruem o feito, não é possível concluir que se está diante de hipótese de ofensa moral passível de indenização, pois os prints que instruem a petição inicial, contêm registros de que as partes trocaram, por Whatsapp, mensagens escritas e por áudio (ID 79711955, pág. 3), de modo que não é possível apurar o contexto do diálogo, inclusive pela omissão do que foi dito pela recorrente, como anotado na sentença.
8. Depreende-se que até o rompimento, no final de 2023, as partes permearam o relacionamento com animosidades, inclusive com efeitos em âmbito criminal (ID 79711957), de modo que a demonstração das ofensas ocorridas meses antes do término do namoro careceria do detalhamento das circunstâncias em que ocorreram, o que não é possível com a omissão das falas da recorrente e dos fatos que, supostamente, teriam ensejado o destempero do recorrido, até porque as partes, para além do relacionamento amoroso, parecem ter ajustado a participação da recorrente em negócio de investimentos que, ao que parece, não se mostrou vantajoso como prometido (ID 79711955, pág. 3).
9. Além disso, a transcrição de mensagens (ID 79711955, págs. 4-14) veio aos autos desacompanhada do print original ou dos respectivos áudios, reforçando a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.
10. Some-se a isso o fato de que as expressões reputadas ofensivas, ainda que se admita sua ocorrência, permaneceram restritas a conversas privadas travadas entre as partes, por meio de aplicativos de mensagens, sem qualquer demonstração de divulgação em redes sociais, publicações abertas ou outros ambientes virtuais capazes de ampliar o alcance das palavras proferidas. A caracterização do dano moral, especialmente nas hipóteses de alegada ofensa à honra, demanda a verificação da efetiva repercussão do conteúdo no meio social do ofendido, circunstância que se mostra significativamente atenuada quando inexistente propagação a terceiros ou exposição pública. Ausente a circulação das mensagens em contexto de ampla visibilidade, inexiste a gravidade necessária à configuração de lesão indenizável, sob pena de se converter em dano moral situações inerentes a conflitos interpessoais pontuais, travados no âmbito privado, sobretudo em relacionamentos afetivos marcados por animosidades recíprocas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.